Tribunal: TJPA
Processo: 0804097-14.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804097-14.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTELPA ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: TIM CELULAR S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, §3º, IV, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por NORTELPA ENGENHARIA LTDA. em face de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em ação de cobrança proposta por TIM CELULAR S.A. A embargante alega omissão na análise da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, IV, do Código Civil e insuficiência de fundamentação no afastamento da tese de enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar o prazo prescricional trienal do art. 206, §3º, IV, do Código Civil; e (ii) verificar se houve insuficiência na fundamentação para afastar a tese de enriquecimento sem causa como fundamento jurídico da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita que os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso em análise, o acórdão embargado analisou detalhadamente a relação jurídica entre as partes e concluiu que a controvérsia não envolve enriquecimento sem causa, mas o inadimplemento de obrigações decorrentes de serviços efetivamente prestados.

O acórdão expressamente fundamentou a inaplicabilidade do prazo trienal do art. 206, §3º, IV, do Código Civil, afirmando que a ausência de contrato formal e a natureza continuada da relação entre as partes justificam a aplicação da regra geral do prazo prescricional decenal, conforme art. 205 do Código Civil.

A alegação de omissão revela mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O entendimento adotado no acórdão embargado encontra respaldo na jurisprudência nacional, que reafirma a aplicação do prazo decenal para cobranças oriundas de relações jurídicas continuadas na ausência de disposição específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil aplica-se às cobranças decorrentes de relações jurídicas continuadas, quando ausente contrato formal e regra específica sobre prescrição.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já apreciadas, salvo vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 205 e 206, §3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, T2, DJe 30.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargante
NORTELPA ENGENHARIA LTDA
. e ora embargado
TIM CELULAR S.A.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,11 de fevereiro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

NORTELPA ENGENHARIA LTDA
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 22194913), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 21838007, cuja ementa transcrevo a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Da detida análise dos autos, destaco que conforme informado pela própria autora/agravada não foi firmado contrato entre as partes, no entanto, em atenção aos documentos acostados naqueles autos verifico a existência de relação entre as partes, principalmente pelas notas fiscais acostadas nos id. 69778445 - Pág. 16 a 69778447 - Pág. 28, as quais demonstram a existência de uma relação desde o ano de 2010.

Tal relação demonstra que mensalmente a TIM enviava à empresa NORTELPA boletos referentes ao pagamento do saldo devedor entre as partes, tais boletos indicam o pagamento regular pela parte agravante, no entanto, esta teria se tornado inadimplente.

Diante da provável existência de relação entre as partes verifico que a ação não se trata de pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, e nem de relação contratual, posto que não foi firmado instrumento particular ou público entre as partes.

Assim sendo, não havendo no Código Civil prazo específico para o caso em comento, entendo que acertada a decisão do juízo primevo em reconhecer a aplicação da regra geral, qual seja, que a prescrição ocorre em 10 (dez) anos nos termos do art. 205, do CC.

Recurso
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega o embargante que o acórdão apresenta omissão quanto à análise da aplicação do art. 206, §3º, IV, do Código Civil. Além disso, sustentou a necessidade de justificar o afastamento da tese de enriquecimento sem causa. Diante disso, pleiteou a atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios para reformar a decisão.

Em sede de contrarrazões (id. 22401498), a TIM rebateu as alegações da NORTELPA, defendendo que o acórdão embargado analisou de forma detalhada a relação jurídica entre as partes, bem como a aplicabilidade do prazo prescricional decenal. Alegou, ainda, que não há qualquer vício a ser sanado, razão pela qual o pedido da NORTELPA deve ser rejeitado.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, alega o embargante a existência de omissão no v. acórdão embargado quanto à análise da aplicação do art. 206, §3º, IV, do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional trienal para pretensões de ressarcimento por enriquecimento sem causa. Sustenta também que o acórdão deixou de justificar adequadamente o afastamento da tese de enriquecimento sem causa como fundamento jurídico para a demanda.

Conforme consignado no acórdão embargado, a questão relativa ao prazo prescricional foi amplamente debatida e devidamente analisada. Restou destacado que a relação jurídica existente entre as partes foi claramente comprovada pelos documentos constantes nos autos, especialmente as notas fiscais e os boletos encaminhados pela TIM à NORTELPA, os quais indicam uma relação comercial continuada desde 2010.

Assim, concluiu-se que a controvérsia não trata de uma pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa, como alegado pela embargante, mas sim do inadimplemento de obrigações decorrentes de serviços efetivamente prestados pela TIM. Por essa razão, entendeu-se que não há regra específica de prescrição para a hipótese, sendo aplicável a regra geral do art. 205 do Código Civil, que prevê o prazo decenal.

Portanto, não há omissão no acórdão quanto à análise da aplicação do art. 206, §3º, IV, do Código Civil. O fundamento jurídico para afastar a aplicação do prazo trienal foi devidamente apresentado, respaldando-se nos elementos fáticos e jurídicos do caso. O acórdão foi expresso ao consignar que a relação entre as partes não se caracteriza como enriquecimento sem causa e, consequentemente, não se aplica o prazo prescricional de três anos.

O entendimento adotado no acórdão embargado encontra amplo respaldo na jurisprudência nacional. O Superior Tribunal de Justiça e diversos Tribunais de Justiça têm reafirmado que o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil é aplicável quando não há regra específica e inexistem instrumentos públicos ou particulares regulando a relação entre as partes. Esse entendimento é corroborado por precedentes que reconhecem a inaplicabilidade do prazo trienal em casos de cobranças oriundas de relações jurídicas continuadas, como a dos autos.

Por fim, é importante destacar que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, sua finalidade é sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso em tela, não se verifica qualquer vício que justifique a revisão do julgado. A tentativa da embargante de reanalisar a matéria decidida no acórdão evidencia tão somente seu inconformismo com o resultado, o que não encontra respaldo na legislação processual.

Deste modo, não há que se falar em contradição do acórdão. Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifo nosso).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 11 de fevereiro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 18/02/2025